Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-27.2025.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800230-27.2025.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: ANAETE SOARES LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800230-27.2025.8.14.0144

Apelação Cível

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Apelante: Município de Quatipuru

Apelado: Anaete Soares Lisboa

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROGRESSÃO. PARCELAS RETROATIVAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA REPETITIVO 1075 DO STJ. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EVOLUÇÃO FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de parcelas retroativas decorrentes de progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006. No curso do processo, as partes celebraram acordo judicial homologado quanto à implementação administrativa da progressão funcional no percentual de 40%, permanecendo controvertida apenas a condenação referente aos valores retroativos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a homologação de acordo judicial acerca da implementação da progressão funcional impede a rediscussão do direito reconhecido; (ii) definir se a ausência de avaliação de desempenho realizada pela Administração Pública obsta o reconhecimento da progressão funcional; e (iii) analisar se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e as restrições previstas na Lei Complementar nº 173/2020 afastam o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006 possui natureza vinculada e constitui direito subjetivo do servidor, decorrente do preenchimento dos requisitos objetivos previstos em lei.

4. A ausência de avaliação de desempenho funcional não pode ser utilizada como óbice ao reconhecimento da progressão quando decorre de omissão exclusiva da Administração Pública, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, moralidade administrativa e vedação ao benefício da própria torpeza.

5. O Tema Repetitivo 1075 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a concessão de progressão funcional prevista em lei anterior, por se tratar de direito subjetivo do servidor público.

6. As restrições previstas na Lei Complementar nº 173/2020 não alcançam progressões funcionais decorrentes de legislação preexistente, tampouco afastam o cômputo do tempo de serviço para evolução funcional.

7. A ausência de previsão específica em LDO ou LOA não afasta obrigação legal já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, constituindo mera falha de planejamento orçamentário da Administração.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Teses de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública na realização das avaliações de desempenho funcional não impede o reconhecimento judicial da progressão funcional do servidor quando preenchidos os requisitos legais objetivos.

2. A progressão funcional prevista em legislação anterior constitui direito subjetivo do servidor público, não sendo afastada pelos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal nem pelas restrições da Lei Complementar nº 173/2020.

3. A homologação de acordo judicial reconhecendo o direito à progressão funcional impede posterior rediscussão da matéria em sede recursal, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório.

dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 85, §11, 373, II, e 1.000; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º; Lei Municipal nº 107/2006.

Jurisprudência citada

STJ, Tema Repetitivo 1075, REsp 1.878.849/TO;
STJ, AgInt no REsp 2.101.401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/04/2024;
TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800027-02.2024.8.14.0144, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 06/10/2025;
TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800241-90.2024.8.14.0144, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Quatipuru
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
Anaete Soares Lisboa
, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE QUATIPURU ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação. Para efeito de correção monetária e de juros de mora, determino que:

(I) os valores devidos devem ser atualizados, até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

(II) a partir de dezembro de 2021, sobre os valores devidos parte autora deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (EC n. 113/2021 e Tema 1.419 de RG), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios; (III) a partir de 10 de setembro de 2025, com a alteração do art. 3º, da EC n. 113/2021, pela EC n. 136/2025, que restringiu a redação do dispositivo à fase compreendida entre a expedição e o pagamento de precatórios federais, a correção monetária deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947/SE (Tema 810 RG) e pelo STJ no REsp 1495146/MG (Tema 905 de repetitivos). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15. Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ. (...)”

Na origem (ID 34974104), a autora informou ser servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de servente, tendo ingressado nos quadros da administração em 14 de agosto de 2002 por meio de aprovação em concurso público, conforme faz prova a portaria de nomeação nº 164/2002.

Sustentou que, com a edição da
Lei Municipal nº 107/2006
, instituiu-se o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos servidores municipais, estabelecendo critérios objetivos para a progressão funcional vertical. Segundo a demandante, a referida norma assegura ao servidor o direito de ascender de nível a cada interstício de três anos de efetivo exercício, com o respectivo acréscimo de 10% sobre o vencimento-base. Alegou que, embora tenha cumprido os requisitos temporais e mantido conduta funcional adequada, o ente municipal manteve-se omisso na implementação administrativa da progressão e no pagamento das diferenças salariais acumuladas, razão pela qual requereu a condenação do réu à regularização do enquadramento e ao pagamento dos valores retroativos.

No curso da instrução
processual, as partes noticiaram a celebração de um acordo judicial
para solucionar a controvérsia referente à implementação administrativa da vantagem. Conforme o termo de ID 34974170 , o
Município de Quatipuru
reconheceu voluntariamente o direito da servidora à progressão funcional e
ajustou a implementação no patamar consolidado de 40%, estabelecendo um cronograma de reajuste escalonado
. Restou expressamente pactuado entre os litigantes que a transação
não prejudicaria o prosseguimento da demanda quanto às diferenças retroativas
, cuja cobrança continuaria sendo objeto de discussão e decisão jurisdicional.

A sentença prolatada sob o ID 34974173, homologou a autocomposição quanto à implementação da progressão e enfrentou o mérito da cobrança das parcelas vencidas. O juízo de primeiro grau declarou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação e julgou procedentes os pedidos condenatórios. A fundamentação destacou que a progressão funcional no Município de Quatipuru constitui ato administrativo vinculado, decorrente do simples preenchimento dos requisitos legais. Ressaltou-se que a inércia da administração em promover as avaliações de desempenho anuais não pode ser oposta como óbice ao direito do servidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação do benefício pela própria torpeza.

Inconformado, o
Município de Quatipuru
interpôs o recurso de apelação de ID 34974175. Em suas razões, sustentou a falta de razoabilidade da norma municipal instituidora do benefício e a inexistência de prévia dotação orçamentária nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais. Argumentou que a
Lei Complementar nº 173/2020
suspendeu a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de vantagens financeiras durante o período da pandemia de COVID-19. Aduziu, ainda, que a ausência de avaliações de desempenho impediria o enquadramento automático, defendendo que a progressão funcional deve ser tratada como ato discricionário da gestão pública.

A apelada apresentou contrarrazões de ID 34974176, nas quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão lógica e falta de interesse recursal, apontando que o Município já havia reconhecido o direito ao assinar o acordo judicial. No mérito, rebateu as teses defensivas invocando a jurisprudência consolidada no
Tema Repetitivo 1075 do Superior Tribunal de Justiça
, que proíbe a negativa de progressão funcional com base em limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal
, e defendeu a manutenção integral da sentença.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em manifestação de ID 35986892, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O órgão ministerial reforçou que a progressão funcional prevista na legislação de Quatipuru decorre de critérios objetivos e que a omissão estatal na avaliação de desempenho não possui o condão de restringir direitos subjetivos já integrados ao patrimônio jurídico do servidor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que o recurso de apelação interposto pelo
Município de Quatipuru
preenche os requisitos intrínsecos e extrínseco pelo que deve ser conhecido.

O Apelante relata que houve Suspensão de Segurança em casos idênticos ao atual pela presidência deste E. Tribunal, em 05/04/2024. Todavia, o efeito da medida referida aplica-se aos processos lá relacionados, em nada se comunicando com o presente caso.

Verifica-se nos autos que as partes celebraram um
acordo judicial
sob o ID 34974170, no qual o ente público reconheceu expressamente o direito da servidora à progressão funcional, transacionando a implementação da vantagem no patamar de 40%. Ao firmar voluntariamente tal ajuste, o
Município de Quatipuru
praticou ato processual manifestamente incompatível com a vontade de recorrer contra a existência do direito subjetivo à ascensão funcional.

II. Análise das preliminares

Antes de adentrar no exame do mérito da insurgência remanescente, cumpre enfrentar as preliminares suscitadas nas
contrarrazões
pela apelada, bem como aquelas alegadas pelo
Município de Quatipuru
em sua peça recursal.

No que tange à preliminar de falta de dialeticidade recursal, apontada pela apelada sob o ID 34974176, verifica-se que as razões de apelação apresentam contornos de nítida genericidade. O recorrente limita-se a reproduzir argumentos já tecidos em contestação, utilizando-se de terminologias que sequer guardam correlação com a fase atual do processo — como as referências a "impugnação ao cumprimento de sentença" e "expedição de precatório" , sendo que a lide ainda se encontra em fase de conhecimento. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, estabelecendo um diálogo processual indispensável entre o provimento judicial e a insurgência.

Contudo, considerando que remanescem e teses jurídicas atinentes às parcelas retroativas que, em tese, dialogam minimamente com a condenação imposta, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), o recurso será conhecido.

III. Mérito

Progressão Funcional e Omissão Administrativa

Superadas as questões preliminares, o cerne da controvérsia remanescente reside na análise do direito subjetivo da servidora à progressão funcional vertical e à responsabilidade do ente municipal diante da omissão na realização das avaliações de desempenho. O
Município de Quatipuru
sustenta em suas razões recursais que a ascensão funcional não seria automática
, dependendo obrigatoriamente de uma análise subjetiva de merecimento
, cuja ausência impediria o reconhecimento do direito pleiteado. Entretanto, tal tese não resiste ao confronto com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

A progressão funcional no âmbito do Município de Quatipuru é regida pela
Lei Municipal nº 107/2006
, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Salários. O artigo 13 do referido diploma legal estabelece um critério objetivo e temporal para a mudança de nível, assegurando ao servidor o direito à ascensão a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício. Trata-se, portanto, de um
ato administrativo vinculado
, no qual a margem de discricionariedade do administrador é inexistente quanto à concessão, uma vez preenchidos os requisitos previstos na norma.

A natureza vinculada desse direito já foi chancelada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema Repetitivo 1075
, que reafirmou ser a progressão um direito subjetivo decorrente de determinação legal:

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1075 (PRIMEIRA SEÇÃO) [DIREITO ADMINISTRATIVO]: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. — Paradigma: REsp 1878849/TO

Quanto ao argumento municipal de que a ausência de avaliação de desempenho obstaculiza a progressão, cumpre destacar que a própria
Lei nº 107/2006
, em seu artigo 20, estabelece que a avaliação de desempenho do servidor é um
dever de ofício
da Secretaria Municipal de Administração, devendo ser realizada anualmente . Não se pode admitir que o ente público invoque a sua própria inércia administrativa para frustrar a concretização de direitos remuneratórios garantidos por lei. A omissão estatal em instituir as comissões avaliadoras ou regulamentar o procedimento de aferição qualitativa configura falha na prestação do serviço administrativo que não pode ser oposta em prejuízo do servidor.

A tentativa do Município de condicionar o benefício a um ato que ele próprio se absteve de praticar atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa, caracterizando o que a doutrina civilista e administrativa denomina como benefício da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em reiterados julgados envolvendo especificamente a legislação de Quatipuru, consolidou o entendimento de que
a omissão na avaliação é ilegal e deve ser suprida pelo reconhecimento judicial do direito
, sob pena de premiar a desídia do gestor:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença de procedência reconhecendo o direito de servidor público municipal à progressão funcional vertical, nos termos da Lei Municipal nº 107/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor;
(ii) saber se a omissão da Administração pode ser invocada para negar o direito à progressão;
(iii) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 suspende o cômputo de tempo já consolidado;
(iv) saber se a inexistência de previsão orçamentária impede a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de avaliação de desempenho não pode ser utilizada como óbice à progressão funcional quando decorre da omissão da Administração, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

4.
O servidor possui mais de vinte anos de efetivo exercício, fazendo jus à progressão até o Nível VII, conforme a Lei Municipal nº 107/2006.

5.
A LC nº 173/2020 não tem efeito retroativo sobre períodos consolidados nem afasta direitos adquiridos antes de sua vigência.

6.
A progressão funcional é reclassificação prevista em lei, não constituindo aumento de despesa nem exigindo previsão orçamentária específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1
. A ausência de avaliação de desempenho, quando atribuída exclusivamente à omissão da Administração, não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor público. 2. A reclassificação funcional prevista em lei não se confunde com aumento de remuneração e independe de previsão orçamentária específica.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800027-02.2024.8.14.0144 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

No caso em tela, resta provado que a apelada ingressou nos quadros municipais em 2002 e que, até a propositura da ação, preencheu sucessivos interstícios trienais sem que o Município promovesse o enquadramento correspondente.

Na ausência de relatórios de avaliação ou de qualquer prova documental produzida pelo réu que aponte para uma conduta desabonadora ou desempenho insatisfatório da servidora, deve prevalecer a
presunção de desempenho satisfatório
.

Incumbe ao ente público o ônus de provar fato impeditivo do direito (art. 373, II, do CPC), o que exigiria a demonstração técnica de que a servidora não atingiu os patamares de produtividade exigidos. Como tal prova inexiste nos autos e a ficha funcional da servidora não registra penalidades, o direito à progressão vertical até os níveis pleiteados é medida de inteira justiça, em estrita observância ao princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

Limites Orçamentários e a Lei Complementar nº 173/2020

O
Município de Quatipuru
fundamenta sua insurgência na suposta impossibilidade de cumprimento da condenação em face das restrições impostas pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000)
e pelas proibições temporárias da
Lei Complementar nº 173/2020
, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Argumenta o apelante que a ausência de prévia dotação orçamentária nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA) constituiria óbice intransponível ao reconhecimento de vantagens remuneratórias. Contudo, tal raciocínio ignora a distinção fundamental entre a criação discricionária de novos benefícios e a implementação de direitos subjetivos previstos em legislação preexistente.

A questão relativa aos limites de despesa com pessoal da LRF já foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema Repetitivo 1075
.

A tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos estabelece que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público sob o fundamento de superação dos limites orçamentários, uma vez que tal vantagem constitui direito subjetivo decorrente de determinação legal.

A própria
Lei de Responsabilidade Fiscal
, no seu artigo 22, parágrafo único, inciso I, ressalva expressamente da proibição de aumento de despesa os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal anterior. Como a
Lei Municipal nº 107/2006
é muito anterior ao alegado excesso de gastos, a progressão funcional nela prevista enquadra-se perfeitamente na exceção legal, não podendo a gestão municipal utilizar-se da própria incapacidade orçamentária para suprimir garantias funcionais.

No que concerne aos efeitos da
Lei Complementar nº 173/2020
(Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus), a interpretação defendida pelo Município igualmente carece de amparo jurídico. O artigo 8º da referida lei, embora tenha vedado a concessão de aumentos e reajustes até 31 de dezembro de 2021, ressalvou expressamente as vantagens derivadas de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

O STJ, ao analisar a abrangência dessa norma, firmou entendimento de que
as restrições da "lei da pandemia" não alcançam as progressões e promoções funcionais, pois estas não constituem novos benefícios, mas sim o desenvolvimento regular do servidor na carreira conforme regras já consolidadas no ordenamento jurídico.
Portanto, o tempo de serviço prestado durante o período de enfrentamento à COVID-19 deve ser computado para fins de progressão, sendo o pagamento dos reflexos financeiros plenamente exigível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. OFENSA AO ART. 8º, I e VII, DA LC 173/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1.075/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora recorrido "por meio da qual sustenta que é policial militar e que o Estado do Tocantins suspendeu as promoções regulares da PM e BOMBEIROS que estavam previstas para o acontecer em 21 de abril de 2020. Com isso, pleiteia a retroação dos efeitos do ato de promoção de 21 de Abril de 2021 para 21 de Abril de 2020, alegando que naquela data já preenchia os requisistos" (fl. 291, e-STJ). 2. A indicada afronta aos arts. 8º, I e VII, da LC 173/2020, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, não pode ser analisada, pois o referido dispositivo não foi analisado pelo órgão julgador. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.075, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 4. O Tribunal de origem julgou a controvérsia em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.401/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por fim, a alegada ausência de previsão em
LDO
ou
LOA
não possui o condão de anular direitos subjetivos assegurados por lei e integrados ao patrimônio jurídico do servidor. A omissão do Poder Executivo em prever no orçamento as verbas necessárias para o cumprimento de obrigações legais vinculadas constitui falha de planejamento que não pode ser transposta ao trabalhador público.

O reconhecimento judicial do direito à progressão e ao pagamento das parcelas retroativas visa justamente restaurar a legalidade ferida pela inércia estatal, sendo que o adimplemento das diferenças respeitará o regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor, conforme o caso. Logo, as teses de defesa baseadas em limitações financeiras devem ser integralmente rejeitadas, mantendo-se a higidez da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que homologou o acordo de implementação da progressão e condenou o Município de Quatipuru ao pagamento das parcelas retroativas.

No que tange aos consectários legais, confirmo os parâmetros de atualização fixados pelo juízo de origem , determinando que as parcelas retroativas sejam corrigidas monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescidas de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança até novembro de 2021. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir unicamente a Taxa SELIC, em observância ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que unifica a correção e os juros em desfavor da Fazenda Pública. A partir de 10 de setembro de 2025, deve ser observada a alteração promovida pela EC nº 136/2025, retomando-se a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança para a fase de liquidação anterior à expedição do precatório, conforme os temas de repercussão geral do STF.

Em razão do desprovimento do apelo e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 15/06/2026